Tribunal: STF
Processo: CJ 6412
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-14
Data de publicação: 1983-09-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE RECIFE. ENCAMPAÇÃO DA CONCESSÃO DOS
SERVIÇOS PORTUARIOS, POR FORÇA DO DECRETO N. 82.278, DE 18.09.1978.
EXEGESE DOS ARTS. 1. E 2., DO REFERIDO DECRETO. IMISSAO IMEDIATA DA
UNIÃO NA POSSE DOS BENS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS VINCULADOS AO PORTO
DO RECIFE, NOS TERMOS DO ART-11, DO DECRETO-LEI N. 973, DE
20.10.1969, FICANDO ESSES SOB A GUARDA E GESTAO DA PORTOBRAS, EM
OBEDIENCIA AO ITEM IV, DO ARTIGO 4., DA LEI N. 6222, DE 10 DE JULHO
DE 1975, ATÉ QUE SEJA CRIADA A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE
ADMINISTRARA E EXPLORARA OS PORTOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO TRABALHISTA. CONFLITO CONHECIDO, PARA
DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.